Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento ao apelo interposto pelo embargado, condenou o embargante à implementar o reajuste previsto no artigo 4o (anexos II e III) da Lei no 5.175/2013 no contracheque do autor e ao pagamento da diferença não paga oportunamente, devidamente atualizada.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Não há se falar em omissão quando a questão apontada foi devidamente analisada no acórdão, restando nítida a tentativa de levar a matéria a reexame.

4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.